Tribunal: TJBA
Processo: 8000680-93.2024.8.05.0258
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000680-93.2024.8.05.0258 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: LUCIANO OLIVEIRA AVELINO Advogado(s): THAIZE DE CARVALHO CORREIA, FILIPE ALMEIDA PAIVA, MELINA DI GIROLAMO CASTRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s):PEDRO HENRIQUE RAPHAEL SILVEIRA ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIOS DOLOSOS PARA CRIMES CULPOSOS DE TRÂNSITO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA PUGNANDO PELA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL DA IMPRONÚNCIA. SUFICIÊNCIA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CULPOSA. LAUDO PERICIAL APTO. PARECER DO ASSISTENTE TÉCNICO INSUFICIENTE PARA INFIRMAR O LAUDO OFICIAL. PROVA ORAL ADEQUADA. CONDIÇÕES DA PISTA QUE, NESTA FASE, NÃO AFASTAM OS INDÍCIOS DE NEXO CAUSAL. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SUBEMENTA I. Caso em exame Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão que desclassificou homicídios dolosos para crimes culposos de trânsito. A defesa requer impronúncia por insuficiência de indícios de autoria e fragilidade técnica do laudo pericial. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade jurídica da impronúncia em recurso exclusivo da defesa contra decisão desclassificatória, bem como a suficiência da materialidade e dos indícios de autoria culposa. III. Razões de decidir 1. O acolhimento da impronúncia demandaria a desconstituição da desclassificação para restabelecer a competência do Tribunal do Júri, violando o princípio da proibição da reformatio in pejus. A impronúncia não faz coisa julgada material, autoriza nova denúncia em caso de prova nova e manteria o recorrente sujeito à persecução por delito mais grave. 2. A desclassificação para crimes culposos de trânsito foi integralmente acolhida pelo juízo de piso, em consonância com o pedido subsidiário da defesa. 3. A materialidade está demonstrada pelos laudos de necropsia e exames de lesões corporais. Os indícios de autoria culposa encontram amparo no Laudo Pericial de Exame de Local de Acidente e nas declarações das vítimas sobreviventes. As vítimas forneceram percepção direta dos elementos objetivos do fato, afastando, nesta fase, a tese de testemunho indireto. 4. O assistente técnico da defesa apontou contradições no laudo oficial e atribuiu o sinistro à precariedade da pista. Suas declarações em juízo, porém, reduziram a força dessas críticas, pois admitiu ser extremamente difícil a preservação absoluta de local de sinistro em rodovia federal e reconheceu que as deformações apontadas situavam-se a distância considerável da área de colisão. O laudo oficial também encontra respaldo nas declarações das vítimas. 5. A conduta atribuída ao recorrente apresenta adequação típica, em tese, aos delitos culposos de trânsito. Há elementos indicativos de que o recorrente teria invadido a faixa contrária em trecho com aclive, declive acentuado e pouca visibilidade. A existência de buracos e má conservação do asfalto não afasta, nesta fase, os indícios de nexo causal, especialmente diante da informação de que o recorrente conhecia bem o trajeto. 6. Uma única conduta culposa teria produzido múltiplos resultados lesivos, o que autoriza, nesta fase, a manutenção do concurso formal próprio. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Desclassificação mantida. Determinação de prosseguimento no juízo singular competente. Tese de julgamento: "1. É incabível a decretação de impronúncia em recurso exclusivo da defesa contra decisão desclassificatória, em face da vedação à reformatio in pejus e da ausência de coisa julgada material da impronúncia. 2. Os indícios de autoria culposa lastreados em prova pericial e oral autorizam a manutenção da desclassificação." Referências: Código de Processo Penal, artigos 155, 413, 414, 419 e 617. Código de Trânsito Brasileiro, artigos 302 e 303. Código Penal, artigo 70. STJ, AgRg no AREsp n. 2.497.908/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025. STJ, HC n. 249.106/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 27/6/2014. STJ, HC nº 706735/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/02/2023. TJ-DF, Apelação Criminal nº 07100128420198070005, Relator Desembargador Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, julgado em 16/03/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8000680-93.2024.8.05.0258, interposto por LUCIANO OLIVEIRA AVELINO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Teofilândia, que desclassificou os crimes descritos na inicial acusatória para as infrações tipificadas nos artigos 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal próprio. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR